Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011875-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA – CIENTIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por
FABIOLA SOFFA BORIN
,
contra decisão proferida por este relator, dando provimento ao agravo, para reformar a decisão vergastada e, por conseguinte, indeferir o pedido de urgência pleiteado na inicial.

Aduz o Agravante que, objeto do agravo interno é a reconsideração da r. decisão monocrática que deu provimento ao pedido recursal formulado pelo agravante, a fim de que seja reconhecida a invalidade da intimação da ora agravante por meio de advogado constituído irregularmente, possibilitando, com efeito, a emissão de certidão negativa de débitos e/ou positiva com efeitos de negativa , por representar medida menos gravosa e que não importará em prejuízos ao erário.

Assevera que, a decisão pode desaguar em graves consequências acaso mantida, já que a agravante ficará impedida de emitir CND junto à SEFAZ/MT e PGE/MT para gerir seus atos quotidianos da vida civil.

Pontu
a
que, a
celeuma que originou o argumento de nulidade da notificação via DOE, ocorreu quando aqueles procuradores SUBSTABELECERAM SEM RESERVAS os poderes então outorgados (que sequer eram específicos para a lide administrativa), sem formalizar qualquer comunicação prévia a agravante a esse respeito, conforme exige a norma
.

Destaca
que,
não estava regularmente representada no feito administrativo, de sorte que o caso impunha a sua intimação pessoal dos atos ali praticados (conforme previsto na Lei n.º 7.692/2002), ou então para a regularização da representação
.

Argumenta que, “
Justamente por inexistir a regularidade do substabelecimento levado a efeito, o que somado ao fato de não se tratar de uma procuração especifica, o caso reclamava regularização antes da adoção de qualquer ato procedimental pela Administração. Ou seja, por não ter ficado claro a relação entre a agravante e os anteriores patronos e nem daquela com a nova causídica, a sua intimação para a regularização da representação era de rigor”.

Afirma que,
uma vez comprovada a irregularidade na constituição do patrono da agravante, as notificações e publicações realizadas em sequência, igualmente foram maculadas, exsurgindo daí a nulidade procedimental objeto da lide.

Obtempera que,
a Sema, mais uma vez, descumpriu com o regramento processual, encaminhando a correspondência para endereço diverso da agravante, cerceando nitidamente o direito de defesa do jurisdicionado, e impedindo que a agravante adimplisse o débito com desconto, exatamente como lhe assegura a norma de regência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, para
conceder o efeito ativo recursal, possibilitando a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em nome da agravante até o julgamento em 1ª instância
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão proferida por este relator, o qual deu provimento ao recurso, reformando a decisão recorrida e, por conseguinte, indeferiu o pedido de urgência pleiteado na inicial.

Do relatório dos autos, foi possível extrair que, a parte autora ora Agravante foi autuada pelo órgão ambiental pela suposta prática de desmate de 295,3034 hectares de vegetação nativa, dentro de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente e, ainda, por supostamente desmatar 194,6060 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, tendo sido lavrado em seu desfavor o Auto de Infração e Termo de Embargo de n. 0113-G.

A propósito, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] A insurgência recursal cinge-se em verificar a legalidade da intimação do autuado sobre a Decisão Administrativa nº 5845/SGPA/SEMA/2020, que homologou e instituiu a multa aplicada, a qual se deu por meio de seu através de publicação do Diário Oficial. Por sua vez, em sede de contrarrazões, afirma a agravada que “no dia 13.07.2016, a Sema lavrou contra a ora agravada, o Auto de Infração nº 0113-G e o Termo de Embargo nº 0113-G, diante da suposta prática de ilícito ambiental. Pela cópia do processo administrativo em anexo, uma vez cientificada dessa autuação, a agravada constituiu advogados e protocolou a sua defesa administrativa. Na ocasião a agravada cuidou de informar o seu endereço atualizado1 , para recebimento de notificações administrativas”. Ressalta-se que quando o autuado apresenta defesa na seara extrajudicial por meio de advogado, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o Processo Administrativo Estadual, estabelece que as intimações dos atos processuais devam ser dirigidas ao procurador, por meio de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, como cito: “Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: [...]IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario. Art. 39 A intimação deverá conter: I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II - finalidade da intimação; III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer. § 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Já, o Decreto nº 1.986/2013, que regulamentou a Lei Complementar nº 38/1995, prevê que quando a parte possua advogado constituído no procedimento extrajudicial, as notificações dos atos processuais devem ser realizadas por meio de seu representante legal, através de publicação no Diário Oficial do Estado, como transcrevo: “Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: [...] II - por seu representante legal; [...]”. “Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.” Frisa-se que, a Lei Estadual nº 7.692/2002 (que regula o Processo Administrativo Estadual) ao prever que a intimação do patrono do interessado pudesse ser efetuada por outro meio que assegurasse a certeza da ciência do interessado, não proibiu que ela fosse realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado conforme contou no artigo 43 do Decreto nº 1.986/2013, não tendo, dessa forma, que se falara em violação à hierarquia das normas. Com efeito, sendo demonstrado pelo Estado que a notificação da parte ora agravada se perfectibilizou por meio de Publicação no Diário Oficial do Estado n.º 27377, de 05/11/2018, onde constaram todas as informações do processo administrativo, os dados do autuado, bem como de seu representante legal, os indícios se firmam na higidez do ato praticado. A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei Estadual n. 7.692/02 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados. Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária”. (TJMT - N.U 0001340-22.2015.8.11.0082, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”. (TJMT - N.U 1005039- 54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NA PESSOA DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTUADO – LEGALIDADE E REGULARIDADE – DECRETO ESTADUAL. N. 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Não há que se confundir intimação/citação por edital (prevista no art. 4º, inciso IV, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e a citação/intimação feita na pessoa do representante legal, via Diário Oficial (prevista no inciso II, do mesmo decreto). 2 - O art. 43 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece que se o autuado possuir advogado constituído, ou terceiro, com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Logo, se verificada a observância desta regra no processo, não há se que falar em nulidade da citação/intimação”. (TJMT - N.U 1012776-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 26/05/2021)”. Nesta senda, não há que se falar na nulidade da intimação dirigida à parte agravada através de seu patrono, devidamente constituído, eis que, ao que parece, a notificação publicada no Diário Oficial direcionada ao seu procurador foi suficiente para sua cientificação dos atos administrativos praticados. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo, razão pela reformo a decisão vergastada e, por conseguinte, indefiro o pedido de urgência pleiteado na inicial.

Não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque denota-se que as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023